Tribunal: TJMT
Processo: 0007536-65.2010.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
FABRÍCIO STUCHI LINO

Número do Protocolo: 91105/2017
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEPÓSITOS DE ATERROS NA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - DANO MORAL – MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Impende considerar que, para a responsabilização subjetiva do Estado por ato omissivo, "é necessário, que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível" (Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrativo", Malheiros Editores, São Paulo: 2002, p.855).
2 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante em não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.
3 - Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
FABRÍCIO STUCHI LINO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a r. sentença, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Estético C/C Tutela Antecipada ajuizada por Fabrício Stuchi Lino em face do Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (26/9/2010), nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ.
Consignou que, em razão do Requerido ter sucumbido na parte mínima do pedido, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % do valor da condenação; porém suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra, insurge contra a sentença, sustentando que ao contrário do que intenta arguir o Recorrido, não restou comprovado nos autos que o suposto acidente ocorreu por falta de sinalização ou iluminação da via pública, mas sim por culpa exclusiva da vítima.
Pontua que, o Município costumeiramente sinaliza os locais em que está trabalhando com a equipe da SINFRA, e, neste caso, não foi diferente.
Afirma que, pelo tamanho dos montes de terra fotografados, quando o motorista anda com os faróis acesos e em velocidade compatível fica praticamente remotíssima a possibilidade de um acidente como o descrito na exordial, posto que os montes são consideravelmente altos para passar despercebidos.
Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença, para afastar a condenação do Município em danos morais.
Caso não seja esse entendimento, requer que a eventual indenização do Autor seja minorada.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de fls. 172
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 183, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado a quo não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a r. sentença, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Estético C/C Tutela Antecipada ajuizada por Fabrício Stuchi Lino em face do Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (26/9/2010), nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ.
Extrai-se dos autos que, Fabrício Stuchi Lino ingressou com a presente ação objetivando a condenação do Município de Tangará da Serra ao pagamento de indenização material, moral e estética, ao argumento de ter sofrido um acidente de trânsito por falta de sinalização e iluminação no local onde se encontrava várias cargas de aterro colocadas na via pública.
O Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, o Município de Tangará da Serra insurge contra a sentença, sustentando que ao contrário do que intenta arguir o Recorrido, não restou comprovado nos autos que o suposto acidente ocorreu por falta de sinalização ou iluminação da via pública, mas sim por culpa exclusiva da vítima.
Pontua que, o Município costumeiramente sinaliza os locais em que está trabalhando com a equipe da SINFRA, e, neste caso, não foi diferente.
Afirma que, pelo tamanho dos montes de terra fotografados, quando o motorista anda com os faróis acesos e em velocidade compatível fica praticamente remotíssima a possibilidade de um acidente como o descrito na exordial, posto que os montes são consideravelmente altos para passar despercebidos.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, o Requerente, ora Apelado, em 27/9/2010, no período noturno, trafegava pela Estrada Cinco, Jardim Shangri-lá, município de Rondonópolis, em uma motocicleta e acabou por bater em um monte de cargas de aterro colocadas na via pública, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos às fls. 41, que assim registrou: Acionados pelo Samu estivemos no local onde constatamos que se tratava de um acidente. Que o condutor V1, provavelmente perdeu o controle de seu veículo ao deparar com várias cargas de aterro depositados no meio da rua, e devido ao local ser ermo não teve como evitar o acidente.
Constata-se, ainda, que, o Juízo a quo ouviu as seguintes testemunhas em audiência de Instrução e Julgamento, que assim declararam:
O senhor José Furtado, em sua declaração judicial, informou que o cascalho foi depositado no local do acidente em decorrência do pleito do Presidente da Associação de Moradores para que fosse interditada a alusiva rua, tendo presenciado a saída do cascalho no caminhão juntamente com as placas sinalizadoras da SINFRA. Contudo, não esteve no local, apenas presenciou a saída do caminhão.
Corroborando, Paulo Porfírio noticiou que havia pedido do presidente do bairro para interditar a rua, razão pela qual assim o fizeram, tendo permanecido interditada por tempo considerável e que havia sinalização no local. Esclareceu, ainda, que tomou conhecimento que retiraram as placas e, depois, compareceram ao local para colocá-las novamente, acompanhando a sinalização do local. Acentuou que não havia iluminação pública in loco dos fatos à época do acidente.

Inicialmente, cabe ressaltar que, nos casos em que invocada a falta do serviço, por omissão ou falha, a doutrina a e jurisprudência prevalentes têm se manifestado no sentido de que a responsabilidade do ente público é subjetiva, sendo impositiva a demonstração do seu agir culposo, além do dano e do nexo condicional entre este e a omissão.
Cumpre destacar que o Poder Público possui o dever de conservação e sinalização das vias públicas, diante da necessidade de se garantir o trânsito seguro a todos os transeuntes.
O art. 1o, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro assim determina:
Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.
§ 2o O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
§ 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Em comentário a esse dispositivo legal, leciona Arnaldo Rizzardo (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 37):
Tão importante tornou-se o trânsito para a vida nacional que passou a ser instituído um novo direito, ou seja, a garantia de um trânsito seguro. Dentre os direitos fundamentais, que dizem como a própria vida, como a cidadania, a soberania, a saúde, a liberdade, a moradia e tantos outros, proclamados no art. 5o da Constituição Federal, está o direito ao trânsito seguro, regular, organizado ou planejado, não apenas no pertinente à defesa da vida e da incolumidade física, mas também relativamente à regularidade do próprio trafegar, de modo a facilitar a condução dos veículos e a locomoção das pessoas. (...)

Em contrapartida a esse direito, exsurge uma enorme gama de obrigações ou deveres do Poder Público consistentes, basicamente, em garantir trafegabilidade normal. Para tanto, incumbe-lhe oferecer condições de segurança e regularidade aos motoristas, munindo as estradas de sinalização e de advertências nos locais de perigo. A tal ponto foi elevada esta exigência que ressalta expressa a responsabilidade no caso de omissão. De modo que, estando a via sob a jurisdição de órgãos federais, estaduais ou municipais, em acidentes com danos cabe a respectiva ação ressarcitória contra o encarregado de pista, o que, aliás, vem sendo permitido a longo tempo (...).

Diante disso, indubitavelmente, o Requerido/Apelante foi omisso no que diz respeito a um dever seu, consubstanciado justamente em manter as vias públicas sob sua administração em condições de segurança e incolumidade aos transeuntes e aos veículos que por elas trafegam.
Como ensina Yussef Sahid Cahali, a responsabilidade civil do Estado emerge, portanto, de sua omissão de segurança de estradas e vias públicas; assim, os danos causados em razão de defeitos na pista, sem que fique comprovada a culpabilidade do motorista no acidente, devem ser ressarcidos pela entidade pública a quem cabe prestar assistência e vigilância às rodovias (Responsabilidade Civil do Estado, p. 160).
Por outro lado, não há prova nos autos a demonstrar qualquer agir culposo do Apelado a contribuir para o evento lesivo. O réu, ora Apelante, não trouxe sequer indícios que autorizem reconhecer que o demandante trafegava em velocidade excessiva ou sem a cautela e os cuidados necessários, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Entendo, pois, que o acidente ocorreu exclusivamente em razão da omissão do Apelante em conservar a via sob sua administração em condições seguras ao tráfego, de modo que sua conduta negligente, logo, culposa, deu causa aos danos sofridos pela Apelada, impondo-se sua obrigação de indenizar.
Nesse sentido colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA ACERCA DO RISCO. INÉRCIA. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, conquanto a Corte a quo tenha acenado com a responsabilidade objetiva do Estado, restaram assentados no acórdão os pressupostos da responsabilidade subjetiva, inclusive a conduta culposa, traduzida na negligência do Poder Público, pois mesmo cientificado do risco de queda da árvore três meses antes, manteve-se inerte.
3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp 1230155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013). (Negritei)

ADMINISTRATIVO – QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO – FUNDAÇÃO DE PARQUES E JARDINS – DECRETO MUNICIPAL N. 9.016/89 – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – HONORÁRIOS NÃO EXCESSIVOS.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra o Município do Rio de Janeiro, em razão de queda de galhos de árvores sobre veículo do ora recorrido. O referido veículo encontrava-se estacionado na Avenida Gomes Freire, Município do Rio de Janeiro.
2. Impende considerar que, para a responsabilização subjetiva do Estado por ato omissivo, "é necessário, que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível" (Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrativo", Malheiros Editores, São Paulo: 2002, p.855).
3. Conforme interpretação legal, nos termos do Decreto Municipal n.9.016/89, após autorização da Lei Municipal n. 1.419/89, a Fundação Parques e Jardins tem a incumbência de conservação das praças localizadas no Município do Rio de Janeiro. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, afirmou que "os depoimentos testemunhais (fls. 134/135 e 136/137) não deixam dúvida sobre a falta de conservação e a existência de galhos podres nas árvores da avenida Gomes Freire" (fl. 208).
4. Nesse contexto, o dever de agir e a omissão do recorrente encontram-se devidamente configurados, o que evidencia a responsabilidade civil da recorrente, devendo ser mantido o acórdão quanto à condenação em danos morais e materiais.
5. Não cabe, em sede de recurso especial, rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1090353/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2009, DJe 2/4/2009). (Negritei)

É certo que, é do Município o dever de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego e de adotar medidas pertinentes de prevenção sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. A manutenção das vias públicas é um serviço público. É obrigação da Municipalidade prestá-lo da melhor forma possível, de forma a evitar acidentes como o sofrido pela Autora, ora Apelada.
Assim, verifica-se que houve omissão do ente público no tocante a garantir uma eficaz solução do problema, cabendo sua responsabilidade pelo evento danoso.
O nexo de causalidade resta cristalino, pois, a partir da negligência do réu em conservar a via de sua responsabilidade, foi possível a concretização do evento lesivo.
Dessarte, não há espaço para respaldar a tese de que a vítima seria a responsável pelo evento, seja de forma exclusiva, seja de forma concorrente.
No que diz respeito ao dano moral, cabe destacar que, em casos como o em tela, independem de prova do prejuízo, pois decorrem do próprio evento, no qual a integridade física do Autor/Apelado restou atingido.
A propósito, leciona Carlos Roberto Gonçalves, citando Zanoni, (Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 610):
(...) o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem (...).

Nesse sentido colaciono jurisprudência:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. INVASÃO DE PISTA. PRELIMINAR. DANO MORAL E MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÁ-FÉ. Se as razões do recurso podem ser compreendidas, merece ser conhecida a inconformidade. O proprietário do veículo deve responder pelos danos ocasionados a terceiros. A lesão corporal sofrida pela vítima justifica a condenação a título de dano moral. Valores da indenização adequados. Honorários advocatícios majorados. Afastada a pena de má-fé aplicada ao autor. Rejeitada a preliminar. Apelo da ré não provido. Apelo do autor provido, em parte.
(Apelação Cível No 70009333329, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 24/03/2005). (Negritei)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DA LESÃO FÍSICA. A produção de lesões corporais em acidente de trânsito resulta em dano moral indenizável. Falta de atenção de ambos os litigantes. Incide na espécie a teoria clássica da responsabilidade civil subjetiva, estabelecida com fundamento no comportamento culposo lato sensu, cuja previsão consta do art. 159 do CC/16, recepcionado pelos arts. 186 e 927 do CC/02. PRIMEIRA E SEGUNDA APELAÇÕES IMPROVIDAS.
(Apelação Cível No 70011154317, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 20/7/2005). (Negritei)

No que tange ao valor da condenação, o montante arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado em valor irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.
Neste sentido:
Recurso Especial. Direito Civil. Danos Morais. Acidente de Trânsito. Lesão Permanente.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.
Excepcionalmente, o controle da quantificação do dano moral é admitida em sede de Recurso Especial para que não se negue ao lesado o direito à reparação pela ação ilícita de outrem.
Recurso Especial provido.
(REsp 318379/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2001, DJ 4/2/2002 p. 352). (Negritei)

Sobre o tema, ainda, o seguinte ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira (Responsabilidade Civil. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 65):
“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima”.

Portanto, tendo em vista as peculiaridades do caso e considerando os fatores retro expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais, R$ 10.000,00 (vinte mil reais), devem ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, observo que o juízo a quo agiu parcialmente com acerto no tocante a incidência dos juros e correção monetária, portanto, merece reparos, e por se tratar de matéria de ordem pública, ou seja, pode ser apreciada ex officio, bem como em observância ao efeito translativo dos recursos.
Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Logo, tratando-se a espécie de condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
c) no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.? STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Além disso, deve ser observado os verbetes no 362 do STJ, que diz: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e no 54 do STJ, litteris: “[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.
Assim, no que tange a atualização dos valores, a sentença deve ser retificada para determinar que na correção monetária seja utilizado o IPCA-E.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação do Município, para minorar o valor a título de indenização por dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
E de ofício retifico a sentença parcial para determinar que na correção monetária seja utilizado o IPCA-E.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA